Tribunal: TJMT
Processo: 1016180-33.2019.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CIRILO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 252.541.389-04 (IMPETRANTE), MARIA JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.006.191-27 (IMPETRANTE), Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. IDOSO. PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ARTIGO 52, § ÚNICO DO CPC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. VARA DA SAÚDE. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 09/2019/TJMT DECLARADA NOS AUTOS DO IAC Nº 10 STJ. REMESSA DO FEITO À ORIGEM.
CONCESSÃO DA ORDEM.

1.

Ordem concedida em atenção ao que determinou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do mérito do IAC nº 10, afetado nos autos do REsp nº 1.896.379-MT, que dentre outras medidas, decidiu:
Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. REsp 1.896.379-MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 21/10/2021. (IAC 10).

2.

S
EGURANÇA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Cirilo Rodrigues dos Santos, representado pela Defensoria Pública, em face da decisão prolatada pela Excelentíssima Dra. Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, Milena Ramos de Lima e S. Paro nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1000890-88.2018.8.11.0007, que declinou a competência para apreciar a pretensão inicial ao Juízo da 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em observância ao que dispõe o enunciado sumular nº 376/STJ declinou o feito para esta Turma Recursal Única

Informações apresentadas pela autoridade coatora no id nº 101381956 onde informa o retorno dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta.

Por sua vez, o
litisconsorte passivo deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidão de acostada

ID 102955499.

Instado a se manifestar, o
Parquet
não apresentou manifestação (id nº 109353461).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto em face de decisão proferida pelo Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta que declarou a sua incompetência absoluta para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT (Vara da Saúde), para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

É cediço a possibilidade de especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

Ademais, em situação idêntica ao presente feito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu a impetração de Mandado de Segurança para questionar a Resolução nº 09/2019-TJ-MT/OE.

Nesse sentido trago à colação o aresto, in verbis:

PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 – PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA PREVISTA NO ECA E NO ESTATUTO DO IDOSO – FACILITAÇÃO DA TUTELA DOS INTERESSES DESTES SUJEITOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT – SEGURANÇA CONEDIDA. 1 – É cabível a impetração da Ação de Mandado de Segurança neste Egrégio Tribunal de Justiça para fins de controle da competência dos Juizados Especiais. 2 - A Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao atribuir a 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT a competência para “Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado”, acaba por afrontar o artigo 209 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o artigo 80 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 3 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, as ações serão "propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa" (artigo 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente), por sua vez, o Estatuto do Idoso prescreve que ações "serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores" (artigo 80 do Estatuto do Idoso), e, no embate entre as regras de competência absoluta dispostas nestas leis federais e aquela definida na Resolução de 25 de julho de 2019 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que as regras de proteção à criança/adolescente e ao Idoso devem prevalecer, com o objetivo de facilitar a tutela dos interesses destes sujeitos mais vulneráveis da sociedade. (TJ/MT - N.U 1004749-65.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021).

Um dos argumentos dos Impetrantes é que a Resolução nº 09/2019-TJ-MT/OE viola o Estatuto do Idoso.

Na ação obrigacional que originou o presente Mandado de Segurança, constata-se que os Autores tem 82 e 84 anos de idade, respectivamente anos de idade, e, por estarem acamados necessitam do uso contínuo de fraldas geriátricas.

Outro argumento apresentado pelos Impetrantes é que a referida Resolução usurpa a competência da União para legislar sobre direito processual.

O argumento acima não procede, haja vista que a ação originária diz respeito à saúde e a especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário.

Trata-se, pois, apenas de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna.

Entretanto, há um óbice intransponível que faz inverter essa lógica processual e constitucional.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio de Recurso Especial, afetado para julgamento como Incidente de Assunção de Competência – IAC decidiu que a atribuição genérica de competência feita pela Resolução é indevida, deste modo, ficou consagrado o entendimento do STJ (IAC 10) :

Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:

i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei n. 7.347/1985);

ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

Tese B) São absolutas as competências:

i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei n. 8.069/1990 e Tese n. 1.058/STJ);

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ.

Tese D) A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Em consequência:

i) fica vedada a redistribuição à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT dos feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra comarca, cujo fundamento, expresso ou implícito, seja a Resolução n. 9/2019/TJMT ou normativo similar;

ii) os feitos já redistribuídos à 1ª Vara Especializada de Várzea Grande/MT com fundamento nessa norma deverão ser devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes, previamente intimadas, concordarem expressamente em manter o processamento do feito no referido foro;

iii) no que tange aos processos já ajuizados - ou que venham a ser ajuizados - pelas partes originariamente na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, poderão prosseguir normalmente no referido juízo;

iv) não se aplicam as previsões dos itens (ii) e (iii) aos feitos de competência absoluta, ou seja: de competência dos Juizados Especiais da Fazenda, das Varas da Infância e da Juventude ou do domicílio do idoso, nos termos da Tese B deste IAC n. 10/STJ.

REsp 1.896.379-MT, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 21/10/2021. (IAC 10)

O Relator, em análise do tema, asseverou que,
in verbis
:

É verdade que existem eventuais vantagens na concentração e especialização das varas, como buscou fazer o TJ/MT. No entanto, para as hipóteses acima elencadas o legislador federal foi expresso em optar por uma política pública processual de facilitação do acesso à Justiça, visando a promover a mais ampla tutela aos interesses de pessoas hipossuficientes ou vulneráveis. Essa proteção decorre de uma premissa bastante simples: o Estado está, obrigatoriamente e por lógica inafastável, presente em todo seu território, mas o cidadão, tanto mais o cidadão hipossuficiente, não pode ser onerado pela imposição de foro único escolhido arbitrariamente pela administração judicial para ser o competente para tais feitos, muitas vezes significativamente distante do seu domicílio, como ocorre em um estado do tamanho de Mato Grosso.

Deste modo, é possível concluir que a opção do legislador e do Superior Tribunal de Justiça foi pela amplitude do acesso aos tribunais e pela dispersão da competência em favor dos autores.

Desta forma, curvando ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não resta alternativa, a não ser reconhecer, o Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta como competente para processar e julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer.

Diante acima exposto,
CONCEDO
a ordem mandamental para determinar a remessa do feito originário para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta para regular processamento e julgamento do feito.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator